Tribunal: TJDFT
Processo: 0739075-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739075-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, SADI BONATTO RECORRIDO: OCTAVIA ELIZA MOURA ABRAHAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, possibilitando a penhora das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna para ele e sua família. 2. No caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora de parte do salário não prejudicaria a subsistência da parte recorrida. Logo, inexistindo a demonstração de que a subsistência da parte agravante não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inc. IV do art. 833 do CPC, vedando a penhora da verba salarial. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, 797, 805, parágrafo único, e 833, caput e inciso IV, e §2o, todos do Código de Processo Civil, e 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003, sustentando a possibilidade de constrição de parte do salário da devedora. Destaca que a parte recorrida recebe salário elevado, não havendo comprovação nos autos que justifique o afastamento do pedido de penhora e tampouco de que a referida restrição interferiria na sua sobrevivência ou de sua família. Infere ser possível a aplicação, por analogia, dos artigos 1o e 6o, § 5o, ambos da Lei 10.820/2003 nas ações executivas. Articula a aplicação dos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo no caso em debate. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, 797, 805, parágrafo único, e 833, caput e inciso IV, e §2o, todos do Código de Processo Civil, e 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69987830): No caso, o agravante alega que a renda liquida mensal da parte agravada é de R$ 10.107,03 (R$155 mil – R$ 33.821,14/ dividido por 12 meses), sendo passível de penhora, por não comprometer sua subsistência. Contudo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora de parte do salário não prejudicaria a subsistência da agravada, não havendo qualquer prova nesse sentido, apenas consta um documento da remuneração da agravada. Vale registrar que a parte agravada possui três dependentes em seu imposto de renda (ID: Num. 184796868). Nesse contexto, a meu ver, a renda da agravada/executada, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da r. decisão combatida, porquanto, embora se tenha ciência de qual a quantia auferida pela executada, é impossível afirmar, de maneira inconteste, que a penhora de parte de sua remuneração não lhe causará prejuízos que ofendam o seu direito à subsistência digna. Logo, inexistindo a demonstração de que a subsistência da parte agravada não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inc. IV do art. 833 do CPC, segundo a qual a remuneração se afigura impenhorável. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002